Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0704868-13.2020.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS PEREIRA XAVIER IMPETRANTES: SÉRGIO ANTONINO FONSECA, FABIANO SILVA LEITE, FLÁVIO AUGUSTO FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA DECISÃO Os advogados Fabiano Silva Leite, Flávio Augusto Fonseca e Sérgio Antonino Fonseca impetram habeas corpus em favor de Carlos Pereira Xavier contra ato do Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia que indeferiu pedido de justificação criminal. Informam que o paciente foi condenado em primeiro grau a quinze anos de reclusão, no regime inicial fechado, por infringir o artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com 29, do Código Penal; este Tribunal negou provimento à apelação defensiva e pende o exame de recurso pelo Supremo Tribunal Federal. Dizem que cabe habeas corpus contra decisão que nega a justificação criminal, pois a cautelar é necessária para propositura de revisão criminal. Alegam que há provas novas capazes de demonstrar a inocência do paciente, sendo a justificação necessária para oitiva de testemunhas e posterior ajuizamento de revisão criminal. Afirmam que o Juízo singular não pode se manifestar sobre o mérito da revisão criminal, porque o julgamento da ação revisional é de competência do Tribunal. Sustentam que a justificação criminal deve ser processada mesmo que a condenação ainda não tenha transitado em julgado, especialmente porque não se admite reexame de provas em recursos especial e extraordinário. Argumentam que o indeferimento do pedido de justificação configura cerceamento de defesa e requerem concessão da ordem para determinar o processamento da cautelar. Em 07/04/2014, o paciente foi condenado em primeiro grau a quinze anos de reclusão, no regime inicial fechado, por infringir o artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com 29, do Código Penal, porque no dia 09/03/2004, em rua do Recanto das Emas, adolescente com dezessete anos de idade, a mando do paciente, matou a tiro de revólver o suposto amante da ex-esposa do mandante. Foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. Em 20/11/2014, a Primeira Turma Criminal, sob a relatoria do Desembargador Mario Machado, negou provimento à apelação do réu. Em 07/04/2015, o réu interpôs recursos especial e extraordinário, mas em 06/08/2015 o Presidente deste Tribunal lhes indeferiu o processamento. Assim, em 14/08/2015, interpôs agravos em ambos os recursos, para exame pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Em 30/09/2016, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial. O réu interpôs agravo regimental contra essa decisão, mas em 12/06/2018 a Quinta Turma daquele Tribunal não conheceu do recurso. O réu opôs embargos de declaração, que foram rejeitados em 26/06/2018, recurso extraordinário contra o acórdão que não conheceu do agravo regimental, que teve o seguimento negado, e agravo no recurso extraordinário, que não foi conhecido. Em 09/04/2019, o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao agravo no recurso extraordinário interposto contra o acórdão deste Tribunal de Justiça que manteve a sentença. O réu interpôs agravo regimental, ao qual se negou provimento em 17/05/2019. Em 13/06/2019, opôs embargos de declaração, que foram rejeitados em 09/08/2019. Em 24/09/2019, opôs, mais uma vez, embargos declaratórios, cujo julgamento está suspenso por pedido de vista do Ministro Ricardo Lewandowski. Em 11/10/2019, o paciente ajuizou justificação criminal para oitiva de dez testemunhas, a fim de subsidiar propositura de revisão criminal em que pleiteará a absolvição. A Promotoria de Justiça oficiou pela intimação do autor para sanar vícios na petição inicial. Em 26/11/2019, o Juízo determinou emenda à inicial para (1) juntar procuração legível e cópia da sentença; (2) informar o número do processo principal, seu andamento, qual recurso pendente de julgamento ou se há trânsito em julgado; (3) esclarecer e provar se as testemunhas arroladas já foram ouvidas no feito principal e na justificação anterior (processo 2015.09.1.022295-5); e (4) justificar a necessidade da prova, com observância do princípio da novidade. Emendada a inicial, em 10/01/2020 o Juízo indeferiu o pedido de justificação criminal. Afirmou que não há interesse de agir, porque a condenação ainda não transitou em julgado, considerando que pende no Supremo Tribunal Federal exame de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. Salientou que o Superior Tribunal de Justiça entende que a justificação criminal não pode ser processada antes do trânsito em julgado da condenação. De fato, a jurisprudência admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere pedido de justificação criminal, pois a cautelar é necessária para oitiva de testemunhas sob o contraditório e a ampla defesa e posterior ajuizamento de revisão criminal com esses depoimentos. Todavia, para propositura da revisão criminal, é imprescindível o trânsito em julgado da condenação, conforme artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, que diz: “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos”. Assim, numa interpretação sistemática, vê-se que também é preciso o trânsito em julgado para a realização da justificação criminal, que é uma ação cautelar e preparatória. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. CORRUPÇÃO ATIVA, DESCAMINHO E QUADRILHA. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM CURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. A justificação judicial tem como objetivo produzir a prova com a qual se pretende instruir futura revisão criminal, não se exigindo que a defesa explicite a novidade, importância ou finalidade dos elementos de convicção que pretende amealhar, exame que deve ser realizado apenas quando da sua utilização em eventual revisional a ser ajuizada. 3. Na espécie, não obstante não se exija a novidade da prova para o processamento da justificação judicial, o certo é que não houve sequer o julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, o que revela a ausência de interesse de agir do condenado, pois apenas após a análise da referida insurgência é que se saberá se o édito repressivo será ou não mantido, e se a referida documentação será ou não utilizada pela instância de origem para fundamentar a sua decisão. 4. Não há como se analisar a alegada indispensabilidade da prova que se pretende obter com a justificação judicial para a comprovação das teses defensivas, uma vez que seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental no Habeas Corpus 470.637/RJ, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018). PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. PROVAS NOVAS. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Dada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova oral no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente do thema probandum, inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade. 2. Além disso, o processo não havia alcançado termo quando do pedido de justificação, ou seja, ainda não havia trânsito em julgado, o que mostra desarrazoada a pretensão de produzir concomitantemente prova relativa à mesma ação penal com vistas a futura revisão criminal. 3. Recurso a que se nega provimento. (Recurso em Habeas Corpus 69.390/SP, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016) No caso, há recurso que aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal e, em tese, é possível a reversão da condenação. Por isso, neste momento, não se vislumbra ofensa ao direito de ir e vir, e, conforme ressaltado pelo Juízo de origem, não há interesse de agir para ajuizar justificação criminal. Ressalta-se que caso a condenação seja mantida pelo Supremo Tribunal Federal, operando-se o trânsito em julgado, poderá o paciente requerer novamente justificação criminal. Assim, diante da manifesta inadmissibilidade deste writ, indefere-se a inicial com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília, 11 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator